Tribunal: TJPA
Processo: 0018384-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018384-92.2015.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: FABIANA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018384-92.2015.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451-A

APELADO: FABIANA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: ALEX LIMA SANTOS - PA18022-A, BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - PA15692-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
QUANTUM
MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FABIANA DE FÁTIMA LIMA DOS SANTOS em ação ordinária cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou atraso na entrega de unidade imobiliária no empreendimento “Verano Residencial Club”, por ausência de envio da documentação necessária para o financiamento. Pleiteou indenização por lucros cessantes, danos morais e revisão de cláusulas contratuais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 mensais, a título de lucros cessantes, no período entre abril de 2015 e maio de 2016, bem como R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas e honorários. A ré recorreu, buscando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é devida a indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel; estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável; determinar o termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de entrega do imóvel no prazo contratual caracteriza inadimplemento contratual, cuja responsabilidade recai sobre a construtora, que não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco justificou o atraso por caso fortuito ou força maior.

A jurisprudência do STJ admite a presunção de lucros cessantes em hipóteses de inadimplemento na entrega de imóvel, cabendo ao fornecedor afastar essa presunção com prova robusta, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, aliado à frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, gera abalo moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais e morais fluem a partir da citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora gera o dever de indenizar por lucros cessantes, independentemente de comprovação específica do prejuízo, diante da presunção legal do dano.

O descumprimento contratual que frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à entrega da casa própria enseja indenização por danos morais.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402, 405 e 944; CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.05.2023; TJRS, AC 70077038909, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 28.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação
interposta pelas rés DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora FABIANA DE FÁTIMA LIMA DOS SANTOS, em ação ordinária c/c indenização por danos materiais e morais.

A autora, ora apelada, alegou que adquiriu, em 19/12/2014, uma unidade imobiliária no empreendimento “Verano Residencial Club”, unidade B1-0304. Aduziu que o prazo de entrega estava estabelecido para 30 dias após a assinatura do contrato, e que este não foi cumprido pela vendedora. Alegou que a ré não entregou a documentação necessária ao financiamento bancário mesmo após cinco meses do prazo inicialmente previsto e que é indevida a atualização do saldo devedor em razão do atraso na documentação.

Dessa forma, pleiteou o pagamento de lucros cessantes no montante de 1% do valor do imóvel, a condenação da ré em danos morais e revisão das cláusulas contratuais que estabelecem a atualização do saldo devedor.

Em análise ao pleito, o juízo de piso deferiu o pedido de liminar no tocante à entrega dos documentos necessários ao financiamento, nos termos da decisão de ID 10152129, pg. 15 – ID 10152130, pg. 1-2.

Em contestação (ID 10152131), a parte ré aduziu, em resumo, que a obrigação de fornecer os documentos foi cumprida, sendo que a demora decorreu de exigências específicas do banco escolhido pela autora (Bradesco), instituição com a qual a ré não mantinha relação contratual, ressaltando que o empreendimento possuía parceria com o banco Itaú, onde o financiamento poderia ter sido aprovado de imediato. Sustenta que houve pedidos sucessivos de novos documentos pelo Bradesco, incluindo certidões de objeto e pé, cuja emissão dependia de trâmites junto ao Poder Judiciário, inviabilizando atendimento imediato.

Impugnou o pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais, argumentando que não houve ato ilícito, dano ou nexo causal, e que tais prejuízos não se presumem, devendo ser comprovados, o que não ocorreu. Sustenta, ainda, a validade das cláusulas contratuais atacadas na inicial, defendendo que o contrato foi celebrado regularmente, sem vícios e com plena ciência das partes quanto às suas condições.

Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Sentença em ID 10152149. De início, o juízo declarou a perda do objeto dos demais pedidos, restando a análise dos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais. Em seguida, julgou parcialmente procedente o pedido da autora/apelada para condenar a ré/apelante ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes no montante de R$ 1.000,00 desde 01/04/2015 até a data de assinatura do termo de recebimento do imóvel (13/05/2016). Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. Por fim, condenou a ré ao pagamento de das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 10152150), alegou: que a condenação ao pagamento de lucros cessantes foi proferida sem respaldo probatório, sustentando que tal verba não pode ser presumida, devendo ser cabalmente comprovada pelo autor, nos termos do art. 333, I, do CPC e do art. 402 do Código Civil. Afirma que a mera expectativa de locação ou uso do bem não se equipara à certeza de ganho frustrado. No tocante aos danos morais, defende que o valor arbitrado é excessivo e contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invocando precedentes do STJ que rechaçam o enriquecimento sem causa e recomendam moderação na fixação da indenização, considerando as circunstâncias do caso concreto. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Contrarrazões da apelada em petição de ID 10152152. Em resumo, rechaça os argumentos das apelantes e requer a manutenção da decisão combatida.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e os danos decorrentes do incumprimento contratual.

Adianto não assistir razão à apelante. Explico.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora, ora apelada.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a parte apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos a data da entrega do empreendimento.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de dezembro de 2014 e, em decorrência do imbróglio ocasionado pela apelante referente à entrega da documentação necessária ao financiamento do imóvel, restou prejudicado prazo anteriormente estabelecido, o que incorreu na mora da parte recorrente, eis que a efetiva entrega ocorreu somente em maio de 2016. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do bem, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente a R$ 1.000,00, considerando o parâmetro utilizado pela jurisprudência pátria, que fica em torno de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel.

Portanto, restou bem delimitado o montante fixado pelo juízo de piso, em consonância com os índices aplicados em nossos tribunais.

Assim, mantenho a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais.

DOS DANOS MORAIS

De início, cabe frisar que o atraso é induvidoso, visto que o bem não foi entregue no prazo estabelecido no contrato, conforma acima demonstrado.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A parte apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais à apelada.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2014 e ocorreu somente depois 16 meses do inicialmente previsto. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por muito tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional arbitrar o valor do dano em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, pelo que mantenho a decisão de piso.

DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA

No que concerne à aplicação dos juros moratórios, entendo que não assiste razão à apelante.

A apelante alega que a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso/desembolso é indevida, pois, segundo alega, o correto seria a partir do arbitramento.

Contudo, em que pese a alegação da apelante, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, em se tratando de responsabilidade contratual, como no presente caso.

Conforme entendimento majoritário na jurisprudência pátria, é devida a incidência dos juros moratórios a partir da citação nos casos em que o vendedor deu causa à rescisão contratual.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" ( AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS ADIMPLÊNCIA DA AUTORA E COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. ATO ILÍCITO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E SOBRE O VALOR DO DANO MORAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO DANO MORAL. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Havendo o Tribunal local examinado absolutamente todas as questões suscitadas pela parte recorrente, como no caso concreto, não há que se cogitar de violação ao art. 535, I e II, do CPC/73.

3. O acórdão estadual, ancorado nos termos da avença pactuada e nas provas dos autos, afirmou que a recorrida cumpriu fielmente todas as suas obrigações contratuais, tendo que suportar os danos materiais e morais por não ter recebido o imóvel. A revisão desse entendimento esbarra nas Súmulas nº 5 e 7 do STJ.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte nos casos de responsabilidade contratual o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, no percentual de 1% após a vigência do Código Civil de 2002. De igual forma, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes.

5. A revisão do valor arbitrado a título de reparação por danos morais demanda, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial, em face do óbice da Súmula nº 7 do STJ, exceto quando o referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso dos autos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 730.055/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 13/10/2016)

Assim, consoante acima exposto, é devida a incidência dos juros moratórios a partir da citação, nos termos do entendimento acima explanado.

Dessa forma, considerando que a sentença combatida corretamente fixou a incidência dos juros de mora a partir da citação, entendo que não merece reforma a decisão de piso, motivo pelo qual nego provimento ao apelo da parte ré, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo inalterados os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025